Tribunal: CARF
Processo: 19649.000005/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19649.000005/2006-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.450 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrente
CRYSTALSERV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMERCIAL
EXPORTADORA.
DESPESAS
DE
FRETE
E
ARMAZENAGEM. CRÉDITO.
Por expressa vedação legal, a empresa comercial exportadora não pode calcular
créditos sobre despesas de frete e armazenagem para fins de apuração da
Cofins não-cumulativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael Madeira Abad, Denise
Madalena Green, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a), Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vinicius Guimaraes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem demonstrar os fatos ocorridos até a presente data, adoto como parte do
meu relato o relatório do acórdão no 14-41.139, da 4a Turma da DRJ/POR, de 28 de março de
2013:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19649.000005/2006-49
Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000005/2006-49

Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins não-cumulativa de junho de 2005,
no valor de R$ 214.772,98, com débito de responsabilidade da interessada.
A DRF de Ribeirão Preto (SP), por meio do Despacho Decisório (fl. 114), não
homologou a compensação declarada, em razão da inexistência de saldo de créditos
para a compensação, nos termos do relatório do Auditor-fiscal.
No Relatório da Ação Fiscal (fls. 105/113), que acompanha o despacho denegatório, foi
relatado, em breve resumo, que do cálculo do crédito da Cofins demonstrado no
DACON respectivo, foram glosados valores relativos a pagamentos com fretes e
armazenagem.
Cientificada do despacho e inconformada com a não homologação, a interessada
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 125/142, alegando que tem direito
ao crédito, pois vige a “desoneração da cadeia e de toda a operação com o fim de
estimular o setor”; que faz jus à imunidade das receitas de exportação à incidência
destas contribuições sociais:
Diante os fatos acima expostos e da análise dos dispositivos legais trazidos a baila,
para que seja corretamente interpretada a regra do §4° do artigo 6° da Lei n°
10.833/08, incumbe a Requerente, por ora, demonstrar que o beneficio fiscal instituído
pelo mencionado artigo serve para desonerar a carga tributária das operações de
exportação.
Desta forma, não há que se falar em vedação ao direito de utilizar o crédito apurado,
quando, efetivamente, houver a incidência destas contribuições, até porque ao
contrário das próprias mercadorias adquiridas com fim especifico de exportação, os
serviços acessórios contratados pela Requerente no desempenho de suas atividades não
estão abarcados pela isenção ou não-incidência do tributo, pois os respectivos
prestadores são contribuintes da COFINS, motivo pelo qual, assegurado o direito de
tomada de credito relativo a estas despesas.
Portanto, o legislador teve por objetivo, ao determinar a não incidência da
contribuição nas vendas de mercadorias dos produtores às comerciais exportadoras, a
desoneração da cadeia e de toda a operação com o fim de estimular o setor, ate
porque, em um primeiro momento, este tipo de empresa não atuaria em operações
internas, não podendo aproveitar-se do crédito acumulado em outras operações.
Também, alega que, em relação aos créditos sobre despesas de frete e armazenagem, a
legislação assegura o direito à manutenção e desconto de créditos, sob pena de que o
benefício outorgado pela Constituição Federal resulte em incidência cumulativa da
contribuição, aplicando-se às pessoas jurídicas exportadoras as regras de desconto de
crédito previstas no art. 3o da Lei no 10.833/03, notadamente os previstos no art. 3o, IX.
Ao final, disserta sobre seu direito à compensação, cita a Lei 9.430/96, instruções
normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e pede o deferimento de seu
pedido.
A decisão da qual foi retirado o relatório acima, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, recebendo a decisão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000005/2006-49

A aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação por empresas
comerciais exportadoras goza do benefício da não-incidência, que, por consequência
natural do regime da não-cumulatividade da contribuição, resulta na inexistência do
direito à apuração de crédito pela empresa comercial exportadora adquirente das
mercadorias.
COMERCIAL EXPORTADORA. DESPESAS DE FRETE E ARMAZENAGEM.
CRÉDITO.
Por expressa vedação legal, a empresa comercial exportadora não pode calcular créditos
sobre despesas de frete e armazenagem para fins de apuração da Cofins não-cumulativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com a r. decisão acima transcrita, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde repisa os argumentos trazidos em manifestação de inconformidade.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF e distribuído para a minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência desta Turma, motivo pelo
qual passa a ser analisado.
Conforme se verifica do relatório acima, a presente demanda cinge-se sobre
créditos de despesas de frete e armazenagem na exportação, glosados pela fiscalização .
Segundo o entendimento da contribuinte, mais do que comercial exportadora,
seria pessoa jurídica exportadora, o que lhe asseguraria o crédito de PIS e Cofins nas aquisições
vinculadas as suas receitas de exportação.
Entretanto, entendo que melhor sorte não socorre da tese trazida pela recorrente.
A presente matéria já foi objeto de apreciação por este D. Colegiado, com outra
composição, em processos em que figura como contribuinte a própria recorrente.
Destaca-se o acórdão no 3302-004.105, de relatoria do Ilmo. Conselheiro Walker
Araújo, ao qual peço vênia para utilizar as razões outrora expostas, como minhas, com fulcro no
art. 50, § 1o, da Lei no 9784/99, vejamos:
III.1 - Créditos sobre despesas de frete e armazenagem na exportação
Segundo a fiscalização, há expressa vedação legal à apuração de créditos vinculados à
receita de exportação, conforme artigo 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003, sendo que a
empresa comercial exportadora não pode apurar créditos vinculados à aquisição de
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000005/2006-49

mercadorias com o fim específico de exportação, tampouco referente a quaisquer
encargos e despesas atinentes a tal exportação, a saber:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
(...)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
§ 4o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no inciso
III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos vinculados à
receita de exportação.
Já a Recorrente, alegou que mais do que comercial exportadora, é pessoa jurídica
exportadora, o que lhe assegura o crédito nas aquisições vinculadas às suas receitas de
exportação, conforme o art. 6o da Lei no 10.833, notadamente os previstos no art. 3o, IX.
Que os “serviços acessórios contratados pelo contribuinte no desempenho de suas
atividades não estão abarcados pela isenção ou não-incidência do imposto, ou seja, os
respectivos prestadores são contribuinte da COFINS, motivo pelo qual, é assegurado o
direito de tomada de crédito relativo a estas despesas”, sendo que obstar tal crédito seria
uma afronta à sistemática não-cumulativa.
Alegou, ainda, que o § 4o do art. 6o da Lei no 10.833, no qual teria se baseado a
autoridade fiscal para negar o direito ao crédito, vedou a apropriação de créditos nas
aquisições de mercadorias não sujeitas ao pagamento das contribuições, ratificando o
disposto no art. 3o, § 2o, II da mesma lei, “não se aplicando aos demais bens e serviços
adquiridos com o pagamento de tais contribuições, os quais, ainda que ‘vinculados à
receita de exportação’, não se confundem com a operação incentivada das comercias
exportadoras de ‘venda com fim específico de exportação”.
Pois bem.
Em que pese os argumentos tecidos pela Recorrente, não há como deixar de aplicar ao
presente caso, ainda que sua consequência acarrete na quebra da não-cumulatividade, a
vedação expressa contida no artigo 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003, que impede a
utilização de créditos vinculados à receita de exportação.
Isto porque, o §4o, do artigo 6o, da referida Lei, ao remeter seus efeitos ao §1o, daquele
artigo, que por sua vez, o vincula ao artigo 3o, da citada norma, estendeu os efeitos da
vedação, destinada a empresa comercial exportadora, a todas hipóteses de creditamento
previstas nos incisos desse último.
Além disso, pela própria dicção do §4o, verifica-se que a intenção do legislação foi de
restringir o direito ao crédito do PIS e da COFINS a todas despesas vinculadas à receita
de exportação e, não apenas em relação as mercadorias não sujeitas ao pagamento das
contribuições.
Neste sentido, transcrevo as ementas extraídas dos processos consulta nos 354/09 e
69/12 , da Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF, 8a e 4a Região Fiscal,
no sentido de vedar a apuração de créditos na forma do artigo 3o, da Lei no 10.833/2003
sobre despesas vinculadas à exportação, a saber:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.450 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19649.000005/2006-49

EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
CRÉDITOS. É vedado à empresa comercial exportadora apurar créditos da Cofins, na
forma do disposto no art.3o, da Lei no 10.833, de 2003, relativamente a despesas de
frete, armazenagem, aluguel, energia elétrica, depreciação de maquinários, despesas
com água e outras assemelhadas, por expressa disposição legal contida no art. 6o, §4o,
do mesmo diploma.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ARMAZENAGEM. Poderá ser descontado
crédito relativo à Cofins calculado sobre a despesa com armazenagem de mercadoria a
ser exportada, desde que não se trate de empresa comercial exportadora, que adquire
mercadoria com o fim específico de exportação, e atendidos os demais requisitos
normativos e legais pertinentes. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.833, de 2003, com
alterações, arts.3o, IX, e 6o, §1o.
No presente caso, a Recorrente, na qualidade de empresa comercial exportadora,
adquiriu mercadorias com o fim especifico de exportação, ficando, assim, por total
imposição normativa, vedado o aproveitamento de crédito.
Portanto, independentemente do fato de incidir a COFINS sobre as despesas de frete e
armazenagem, fato é que a legislação veda a tomada de créditos quando referidas
despesas estão vinculadas à exportação.
Assim, entendo correto o procedimento adotado pela fiscalização que glosou os créditos
apurados pela Recorrente com fundamento no artigo 6o, §4o, da Lei no 10.833/2003.
Conforme dito alhures, o presente processo apresenta a mesma discussão
relacionada à possibilidade de se ter a tomada de crédito de PIS e COFINS, quando da
contratação de despesas de frete e armazenagem por empresa comercial exportadora.
Como decidido, tal creditamento não é possível por haver expressa vedação legal.
Forte nos fundamentos acima transcritos, voto por conhecer o recurso voluntário e
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital